Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000456-47.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 01/2012 – SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO BÁSICA – PROTEÇÃO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS POR TURMA – ARTIGOS 205, 206, I, 208, I, III, V E §1º, 227, §1º, II, DA CF, C/C ARTS. 3º, II E III, 13,
CAPUT
, E 230, I E VII, DA CE – GARANTIA DE EDUCAÇÃO E DE IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA ACESSO E PERMANÊNCIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PROTEÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA –
LIMINAR DEFERIDA
.

Constatada a probabilidade do direito reclamado, assim como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, deve ser deferida a liminar para suspender a norma impugnada até o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Pedido de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 13, inciso IV, “e”, 8, “d”, 1, da Instrução Normativa n. 01/2012, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, que fixa regras para a oferta da Educação Especial Básica do Sistema Estadual de Ensino, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o Estado de Mato Grosso
.

O autor sustenta que a referida norma objetiva proteger o aluno “
com necessidades educacionais especiais decorrentes de deficiência física, mental, sensorial e múltipla, a demandar atendimento educacional especializado -; alunos com altas habilidades, superdotação e grande facilidade de aprendizagem; alunos com transtornos invasivos de desenvolvimento e com outras dificuldades ou limitações acentuadas no processo de desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares e necessitam de recursos pedagógicos adicionais
”.

Argumenta que o art. 13, IV, “e”, 8, “d”, 1, da mencionada Resolução, “
impõe incoerentemente uma limitação quanto ao número de vagas, por turma, para crianças com necessidades educacionais especiais a serem ofertadas por instituição de ensino, pois condiciona à quantidade de alunos matriculados na turma em que iria integrar. Entretanto, tal limitação carece de qualquer respaldo constitucional, figurando-se, na verdade, em manifesta violação às previsões constitucionais sobre o tema
”.

Nesse ponto, afirma inexistir controvérsia sobre as garantias constitucionais ao tratamento diferenciado e especial para as crianças, idosos e pessoas que, por suas condições, precisam de algum tipo de atenção especializada ou preferencial.

Reporta-se ao

art. 208, III, V, e §1º, da CF, reforçado pelo art. 206, I, também da CF, aliados ao princípio da dignidade da pessoa humana na infância e juventude, e ao do melhor interesse da criança e do adolescente, “
sintetizando, assim, a doutrina da proteção integral que perpassa a todos os mandamentos da Constituição Federal de 1988 relacionados à essa temática
”, alicerçada na elaboração de projeto pedagógico para a construção de uma escola inclusiva, que acolha todos os alunos, como consagrado no artigo 227, §1º, II, da CF, c/c os artigos 3º, II e III, 10, I e III, 13,
caput
, e 230, I e VII, da CE, dos quais transcreve o inteiro teor.

Acrescenta que, segundo esses dispositivos e a mais recente jurisprudência, o art. 13, IV, “e”, 8, “d”, 1, da Resolução Normativa n. 01/2012 do CEE/MT, ao impor limite ao número de vagas, por turma, para atendimento à educação escolar desses alunos, “
incorreu na relativização do direito ao acesso de portador de necessidades especiais à educação inclusiva, essencial ao livre e saudável desenvolvimento e crescimento da criança do adolescente e do jovem especiais, cuja proteção é impositiva. Violando, a um só tempo, à garantia de educação, à proteção das pessoas portadoras de deficiência e às garantias de igualdade de condições para acesso e permanência em instituições de ensino, bem como à direitos fundamentais da criança, adolescente e do jovem que visam o atendimento do seu melhor interesse
”, aclamado em ambas as Constituições.

Colaciona entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, e conclui que quaisquer medidas em sentido contrário e de natureza restritiva reduziriam a garantia à inclusão, de modo que não se pode limitar o número de discentes especiais a “
2 (dois) alunos, no máximo, por turma de até 20 (vinte) alunos
”.

Registra que no plano infraconstitucional a infração refere-se à restrição trazida pelo artigo da respectiva Resolução Normativa. Destaca os arts. 3º ao 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e a Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência.

Assinala que o dispositivo impugnado “
origina uma óbvia contradição no corpo da resolução, posto coabitar neste uma diretriz diversa que discrepa frontalmente do prescrito pelo referido artigo, posto estatuir a compulsoriedade da matrícula no sistema regular de ensino, independentemente do número de alunos com necessidades educacionais especiais por turma
”.

Pugna pela concessão da liminar, visto que seria clara a presença dos requisitos autorizadores (ID. 155062174).

Instados, o Governador assim como o Procurador-Geral do Estado não se manifestaram (ID. 159898170).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo regular seguimento do feito com a análise do pedido de liminar (ID. 160010699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT tem o seguinte teor:

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2012.

Fixa as normas Fixa normas para oferta da Educação Especial na Educação Básica do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais, de acordo com o disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas alterações; e em conformidade com

a Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, e suas alterações; com o art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e seu Protocolo Facultativo, aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional e promulgados pelo Decreto nº 6949/2009; demais diretrizes nacionais pertinentes, e por decisão da Plenária do dia 20.12.2011,

R E S O L V E:

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 1º - A Educação Especial, como modalidade transversal da Educação Básica, ao perpassar todas as etapas e modalidades de ensino, deve-se constituir como parte integrante da educação regular, visando favorecer o processo de escolarização dos alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.

Art. 2º - A Educação Especial pauta-se nos princípios éticos, políticos e estéticos que fundamentam a educação, de modo a assegurar aos que apresentam necessidades educacionais especiais:

I. a preservação da dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social;

II. a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais, no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e a ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;

III. o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos.

Art. 3º - A Educação Especial tem por objetivo desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, garantindo o atendimento educacional especializado por professores qualificados.

Art. 4º - Para fins desta Resolução, considera-se público-alvo da Educação Especial:

I. alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial;

II. alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação;

III. alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Art. 5º - Para a identificação das necessidades educacionais especiais do aluno, as decisões quanto ao atendimento necessário cabe à equipe técnica da unidade escolar, que procederá à sua avaliação pedagógica, com a colaboração da família.

§ 1º – O atendimento especializado a que se refere o caput deste artigo será realizado no período inverso da sala de aula comum.

§ 2º - Havendo dúvida na avaliação realizada pela escola, em relação à necessidade de atendimento educacional especializado, esta deverá solicitar orientação da Gerência de Educação Especial – SEDUC-MT, com interveniência de equipe multiprofissional e/ou órgãos afins, das Secretarias Municipais.

§ 3º- A avaliação diagnóstica diferencial, o atendimento e serviços de apoio especializados necessários para os alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados na rede privada de ensino, são responsabilidades da própria escola.

Capítulo II

DA OFERTA DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 6º – No Sistema Estadual de Ensino, a educação especial será ofertada, nas redes pública e privada, através dos serviços de apoio pedagógico especializado e demais serviços especializados.

§ 1º - Os serviços de apoio pedagógico especializado destinam-se aos alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados no ensino regular, e serão desenvolvidos em classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento especializado da rede pública,

da rede privada e/ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos.

§ 2º- Os serviços de apoio pedagógico especializado nas classes comuns serão desenvolvidos mediante:

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial;

b) atuação de profissional tradutor /intérprete das línguas e dos códigos aplicáveis;

c) atuação de professor e outros profissionais itinerantes, intra e interinstitucionalmente;

d) atuação de profissional auxiliar do professor regente;

e) atuação de profissional instrutor surdo;

f) atuação de profissional guia-intérprete;

g) disponibilização de outros apoios e recursos necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação;

h) oferta de formação continuada e orientação pedagógica ao professor regente.

§ 3º - O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou de outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de atendimento especializado, mantido pela rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais, ou filantrópicas sem fins lucrativos.

§ 4º - O atendimento a que se refere o caput deste artigo dar-se-á, preferencialmente, na mesma unidade de ensino regular em que o aluno estiver matriculado.

§ 5º - Na impossibilidade desse atendimento no mesmo local, o aluno será atendido na unidade escolar mais próxima, que oferte o serviço.

Art. 7º - O Atendimento Educacional Especializado se efetiva a partir do processo de relacionamento do aluno com o ambiente escolar e que possibilite o reconhecimento das suas potencialidades e necessidades pessoais.

Art. 8º - Os Centros de Atendimento Educacional Especializado destinados a alunos com deficiências, cujo grau de comprometimento intelectual, sensorial, motor ou psíquico impeça permanentemente atividades de vida autônoma desses discentes, deverão:

I. requerer credenciamento, exceto se já credenciados para a Educação Básica, e autorização para funcionamento, nos termos da Resolução nº 630/08-CEE/MT e desta normativa;

II. dispor de instalações, equipamentos e recursos didáticos específicos à natureza do atendimento prestado;

III. organizar o atendimento, respeitando as condições individuais de cada aluno;

IV. viabilizar a oferta de serviços complementares e equipe multiprofissional, em parceria com entidades públicas ou privadas ligadas às áreas de Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Trabalho;

V. cumprir as demais exigências inerentes a sua implantação e funcionamento.

§ 1º - Os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem oferecer serviços de avaliação, estimulação essencial, capacitação em serviço, educação para o trabalho, além do atendimento educacional especializado – AEE, contando com a participação de equipe multiprofissional, equipamentos e materiais específicos, devendo:

a) prover as demais escolas dos recursos instrucionais necessários para o alunado da educação especial que as frequentam;

b) atender complementarmente aos alunos público-alvo da educação especial matriculados nas escolas da rede, em todas as suas etapas e que não apresentem temporariamente condições de o fazer.

§ 2º- Os serviços desenvolvidos nos Centros de Atendimento Especializado deverão ser planejados e executados por professores especializados e/ou capacitados.

§ 3º - As Instituições não governamentais, sem fins lucrativos, que ofertam serviços de educação especial, poderão efetuar convênios com órgãos e/ou entidades para o desenvolvimento de atividades que possibilitem o cumprimento de suas finalidades.

Art. 9º O Sistema Estadual de Ensino, mediante ação integrada com o Sistema Único de Saúde, organizará o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.

§ 1º - O atendimento em ambiente hospitalar e domiciliar deve propiciar continuidade ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem de discentes impossibilitados da regular frequência às salas de aula, contribuindo sobremaneira para o seu retorno ao ambiente escolar.

§ 2º - No caso de que trata o caput deste artigo, o registro de frequência deve ser realizado com base no relatório elaborado pelo professor encarregado do atendimento ao aluno.

§ 3º - É de responsabilidade da Unidade Escolar, a que o aluno esteja vinculado, o atendimento hospitalar ou domiciliar, a emissão de toda documentação escolar relativa ao seu desempenho, e o encaminhamento à sua escola de origem.

Art. 10 - Aos alunos com deficiência intelectual ou múltipla, ao completarem 18 (dezoito) anos, deverá ser expedido, pelas Instituições de Ensino a que pertençam, relatório que apresente, de forma descritiva, as habilidades e competências alcançadas, além do histórico escolar.

Parágrafo único – o aluno poderá ser encaminhado para cursos destinados a Educação de Jovens e Adultos – EJA, preferencialmente em período diurno, bem como para a Educação Profissional e Tecnológica, visando à sua inserção no mundo do trabalho.

Art. 11 - Em se tratando de alunos com deficiência que apresentam impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, e transtorno global de desenvolvimento, e que requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, bem como, ajuda e apoio intensos e contínuos, deverão eles ser encaminhados a outros serviços mantidos pelo poder público ou privado, para os atendimentos complementares à educação, tais como: Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Trabalho.

Capítulo III

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Art. 12 – Todas as unidades escolares do sistema de ensino deverão observar na organização de seu projeto político pedagógico a legislação vigente, no que se refere à educação especial no âmbito da educação básica, garantindo a formação pedagógica a todos os professores, para esse atendimento e para o desenvolvimento de práticas coletivas de educação inclusiva.

Parágrafo único - Entende-se por educação inclusiva aquela que se fundamenta no respeito à diversidade humana e organiza-se em todos os aspectos: administrativo, estrutural, arquitetônico, material e pedagógico, para favorecer a aprendizagem de todos os alunos.

Art. 13 – Na elaboração do projeto político-pedagógico, a escola deve prever a oferta dos serviços da educação especial, considerando os seguintes aspectos:

I. oferta de pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva, com a identificação das habilidades e das necessidades de cada estudante, organizando os recursos pedagógicos necessários à garantia do desenvolvimento humano e da aprendizagem;

II. participação e articulação com a família e com a comunidade, assegurando resposta educativa de qualidade à diversidade dos estudantes; III. cumprimento do que determina a Lei Federal nº 10.172/2001, que assegura aos estudantes com deficiência a acessibilidade e a permanência na escola;

IV. previsão e provisão de:

a) professores especializados e/ou capacitados para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos;

b) flexibilização curricular para os alunos que apresentem diferenças significativas no processo de aprendizagem em relação à maioria dos alunos;

c) oferta de serviços de apoio pedagógico especializado, visando ao atendimento das demandas da unidade escolar em relação às necessidades dos alunos com deficiência;

d) temporalidade flexível, com respectiva avaliação diagnóstico–pedagógica, durante o ano letivo, para atender às necessidades educacionais dos alunos com deficiência intelectual ou com deficiências múltiplas, de forma que possam concluir, em tempo maior, o currículo previsto para as etapas, séries, ciclos, fases ou períodos escolares, principalmente nos anos finais do ensino fundamental;

e) atendimento educacional aos alunos que apresentam altas habilidades/superdotação, mediante programas de:

1. atividades de enriquecimento em classes regulares;

2. ensino individualizado;

3. estudos independentes;

4. agrupamentos especiais;

5. programas de orientação individual ou grupal;

6. aceleração e/ou entrada precoce em classes mais avançadas;

7. elaboração de propostas curriculares com aprofundamento do conteúdo;

8. atividades especiais suplementares e diversificadas;

a) atendimento ao aluno com surdez, observando-se:

1. a inclusão deve acontecer desde a educação infantil até a educação superior; 2. deve-se garantir, desde cedo, a utilização de recursos de que necessitam para superar as barreiras no processo educacional;

3. os professores precisam conhecer e usar a língua de sinais;

4. são necessários ambientes educacionais estimuladores, que desafiem o pensamento explorem suas capacidades em todos os sentidos;

5. devem ser contemplados o ensino de Libras, o ensino em Libras e o ensino da língua portuguesa;

6. deve-se garantir o acesso ao conhecimento, a acessibilidade, bem como, o atendimento educacional especializado;

7. não se deve restringir ao uso desta ou daquela língua;

8. o AEE deve ser oferecido no turno inverso, todos os dias;

b) condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva no âmbito da atuação profissional, formação, desenvolvimento da pesquisa, com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades e possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa;

c) deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de comunicação e sinalização, diferenciadas dos demais alunos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille – Sorobã, e a Língua Brasileira de Sinais (Libras), sem prejuízo da língua portuguesa, facultando-lhes, e às suas famílias, a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, consultando, se necessário, os profissionais especializados em cada caso.

d) garantir quantificação mínima e máxima, dos alunos com necessidades educacionais especiais, por turma, do seguinte modo:

1. em classes comuns: 2 (dois) alunos, no máximo, por turma de até 20 (vinte) alunos;

2. alunos com deficiência física (poliomielite, espinha bífida e outras) deverão ser matriculados em turmas sem redução de número de aluno por turma;

3. em salas de recursos multifuncionais na rede regular de ensino, as turmas serão compostas por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, por 15 (quinze) alunos;

4. nos Centros de Atendimento Educacional Especializado que ofertam os serviços de oficinas pedagógicas, as turmas serão compostas de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 15 (quinze) alunos.

Art. 14 - O currículo a ser desenvolvido em todas as instituições educacionais do Sistema Estadual de Ensino, quando direcionadas aos alunos com necessidades educacionais especiais, deverá incluir em seu projeto político pedagógico ações que flexibilizem suas propostas, sem prejuízo das complementações provindas do AEE, e que atendam às necessidades peculiares desses discentes.

Parágrafo único - No ensino regular, deverá ser utilizada a tecnologia assistiva, para suprir as necessidades especiais do aluno.

Art. 15 - A avaliação do rendimento escolar será contínua, cumulativa, descritiva e deve levar em consideração a flexibilização curricular necessária à prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e os aspectos básicos de comportamento social, mormente bem considerados os aspectos diferenciados dos alunos com necessidades especiais.

Capítulo IV

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 16 - Os professores que atuam em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado deverão ser capacitados e/ou especializados mediante programas de formação inicial e continuada.

Art. 17 - São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado:

I. identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as carências dos alunos com necessidades especiais;

II. elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e

de acessibilidade;

III. organizar, junto com o coordenador pedagógico, o tipo e o número de atendimentos aos alunos, na sala de recursos multifuncionais;

IV. acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola, interfaceando seu planejamento de ensino com os professores das turmas regulares;

V. fomentar, junto à gestão escolar, parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

VI. orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e quanto a acessibilidade aos espaços, utilizados pelo aluno;

VII. ensinar e usar a tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;

VIII. estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, da acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos, nas atividades escolares.

Art. 18 – Para atuar nos serviços de Educação Especial, o professor deverá ter habilitação em cursos de licenciatura plena, com especialização em educação especial.

Art. 19 – Para atuar nos serviços da Educação Especial, os profissionais deverão atender a todas as exigências do Plano Nacional de Educação, atinentes à modalidade.

Capítulo V

DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS Art. 20 – Todas as instituições que integram o Sistema Estadual de Ensino devem garantir o acesso e a permanência dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, assegurando a acessibilidade, mediante eliminação de obstáculos arquitetônicos, urbanísticos, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e no transporte escolar, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos recursos necessários.

Parágrafo único - Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a construção e autorização de funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos pela Lei nº 10.048/2004.

Capítulo VI

DA MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E PROMOÇÃO

Art. 21 – É garantida a matrícula compulsória, em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares, de pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais, capazes de se integrar no sistema regular de ensino, nos termos da legislação vigente e das normas próprias do sistema de ensino, principalmente a Resolução nº 02/09-CEE/MT, ou outra que vier substituí-la.

Art. 22 - O aluno com altas habilidades poderá avançar, desde que apresente capacidades em todas as áreas do conhecimento compatíveis com a etapa, a série, o ciclo, a fase ou o período subsequente, mediante avaliação por equipe

multiprofissional.

Art. 23 - Ao aluno que apresente necessidades educacionais especiais, para fins de transferência, será expedido Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas e de seu estágio de aprendizagem, constando suas capacidades, bem como os recursos/equipamentos utilizados, além do que preconiza a norma vigente.

Art. 24 - O aluno que apresente necessidades educacionais especiais, incluso em classe comum do ensino regular, terá sua avaliação e promoção com base nas capacidades correspondentes ao previsto para os demais alunos, no projeto político pedagógico e regimento escolar da unidade de ensino.

Capítulo VII

DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 25 - O Sistema Estadual de Ensino deve constituir e fazer funcionar setor próprio e responsável pela supervisão de todas as ações inerentes à Educação Especial, na SEDUC/MT e nas Secretarias Municipais de Educação, mormente as que viabilize e dê sustentação ao processo de construção de uma educação inclusiva, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros necessários.

Parágrafo único – Compete ao atual setor de Educação Especial da SEDUC/MT, ou outro que o substituir, elaborar e propor: orientações curriculares, programas de formação inicial ou continuada, orientações para coordenadores pedagógicos e professores de AEE; propor e implementar procedimentos de avaliação e acompanhamento dos serviços de Educação Especial em funcionamento nas escolas regulares, na perspectiva de aprimoramento da qualidade do processo educacional.

Capítulo VIII

DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 26 - As Escolas credenciadas para oferta da Educação Básica, autorizadas para oferta de suas etapas e/ou modalidades, deverão incluir serviços de Educação Especial, estes devidamente previstos no seu Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar.

Parágrafo único – A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio de seu setor encarregado da Educação Especial, deverá orientar as unidades escolares objetivando adequar seu PPP e regimento escolar à modalidade.

Capítulo IX

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 27 – Vencidas as atuais autorizações concedidas às unidades escolares, públicas e privadas, para ministrar exclusivamente a modalidade Educação Especial, estas só poderão ser renovadas se demonstrada a real

impossibilidade de se constituírem em Centro de Atendimento Educacional Especializado, nos termos desta normativa.

Art. 28 – O atendimento educacional especializado – AEE – aos estudantes da rede pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder Executivo competente, desde que, para tal, esteja credenciada e autorizada pelo sistema de ensino.

Art. 29 – Na ausência ou insuficiência de professor habilitado, poderão ser admitidos, até o ano de 2020, profissionais com curso de qualificação em Educação Especial.

Art. 30 – Fica revogada a Resolução nº 261/2002-CEE/MT, de 05 de novembro de 2002, e qualquer disposição em contrário.

Art. 31 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRADA PUBLICADA

C U M P R A – S E

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2012

Aguinaldo Garrido

Presidente do CEE/MT

Homologo:

SÁGUAS MORAES SOUSA

Secretário de Estado de Educação.
(Em destaque os itens impugnados)

Como se vê do dispositivo questionado pelo Procurador-Geral de Justiça (art. 13, inciso IV, letra “e” – item 8 - letra “d” e item 1), ao elaborar o projeto político pedagógico, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso editou a Resolução Normativa 01/2012, em que, no tocante ao dever da escola de oferecer serviços de educação especial, no artigo 13, inciso IV, no que tange à previsão e provisão para o atendimento educacional dos estudantes com altas habilidades/superdotação, inseriu, dentre outras, as atividades especiais suplementares e diversificadas, de forma a assegurar quantificação mínima e máxima dos alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns.

Limitou a quantidade de 2 alunos, no máximo, por turma de até 20, o que fere a garantia de educação e de igualdade de condições para acesso e permanência em instituições de ensino, a proteção das pessoas portadoras de deficiência, e os direitos fundamentais da criança, do adolescente e do jovem, previstos nas Constituições Federal e Estadual.

O deferimento de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige prova do perigo de lesão irreparável, diante do princípio de que os atos normativos são presumivelmente constitucionais, já que elaborados pelo Poder Legislativo e sancionados pelo Executivo (ADI 7153-DF).

Quanto ao
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sua análise se dá em cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade.

O autor argumenta que, ao limitar o número de vagas, por turma, ofertadas no ensino regular aos estudantes com necessidades especiais, os dispositivos indicados infringem as normas da Constituição Federal e violam diretamente os artigos 3º, II e III, 10, I e III, 13,
caput
, e 230, I e VII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois esses alunos em particular, assim como todos os cidadãos, têm direito constitucional à educação.

O Supremo Tribunal Federal referendou em 21-12-2020 a liminar deferida na ADI 6.590-DF, de relatoria do ministro Dias Toffoli, também em hipótese de educação inclusiva, conforme ementa abaixo transcrita:

Referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Densidade normativa a justificar o controle abstrato de constitucionalidade. Cabimento. Artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Educação inclusiva como paradigma constitucional. Inobservância. Medida cautelar deferida referendada.

1. [...]

2. A Constituição estabeleceu a garantia de atendimento especializado às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso III). A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009 - veio reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, pelo que determina a obrigação dos estados partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Precedente: ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/16.

3. [...].

4. [...].

5. Medida cautelar referendada.

Desse aresto extraem-se estes trechos que se aplicam ao caso concreto:

[...]

Em matéria educacional, a Constituição estabeleceu a garantia de atendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao ordenamento constitucional a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

O art. 24 da convenção veio justamente reforçar o direito das pessoas com deficiência à educação livre de discriminação e com base na igualdade de oportunidades, pelo que determina a obrigação dos Estados Partes de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, assim preceituando:

[...]

2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

[...]

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena
.

[...]

No documento, constam orientações para ações em níveis regionais e internacionais, das quais destaco:

[...]

‘6.

[...]

Experiências em vários países demonstram que a integração de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais é melhor alcançada dentro de escolas inclusivas, que servem a todas as crianças dentro da comunidade. É dentro deste contexto que aqueles com necessidades educacionais especiais podem atingir o máximo progresso educacional e integração social. Ao mesmo tempo em que escolas inclusivas provêem um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação total, o sucesso delas requer um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais na escola, mas também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários.

[...]

7. Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades.

[...]

8.

[...]

Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas
.

[...]

Recentemente, no referendo na medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.357/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal afirmou a obrigatoriedade, por parte das escolas privadas, além das escolas públicas, de implementação de atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência, conforme previsto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

[...]

O Ministro Edson Fachin destacou que ’o ensino inclusivo milita em favor da dialógica implementação dos objetivos esquadrinhados pela Constituição da República. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB’.

Portanto, nesta fase de análise não exauriente conclui-se que a Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT, ao estabelecer apenas 2 alunos com necessidades educacionais especiais por turma de 20 alunos fere o direito fundamental de acesso à educação para todos, sobretudo do estudante com alguma deficiência.

Posto isso, é evidente a presença da fumaça do bom direito para efeito de concessão da medida cautelar, e do perigo da demora em relação aos portadores de necessidades especiais que excederem ao segundo aluno, em idade escolar, a que alude o art. 13, IV, “e”, 8, “d”, 1.

Pelo exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/1999,
concedo a cautelar pleiteada
para suspender a eficácia do art. 13, inciso IV, letra “e”, item 8, letra “d”, 1, da Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/MT, até a apreciação do mérito desta ADI.

Comunique-se, com urgência, o Governador de Mato Grosso e o Procurador-Geral do Estado. Intime-os a se manifestarem, querendo, no prazo legal.

Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023